Tribunal: TJSP
Processo: 0006863-64.2014.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico por falta de capacidade da doadora. Improcedência dos pedidos iniciais. Insurgência recursal da parte autora. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Laudo que, não obstante tenha deixado de aferir expressamente a capacidade ou não da doadora, elucidou as questões concernentes à causalidade das sequelas descritas, constituindo, por

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico por falta de capacidade da doadora. Improcedência dos pedidos iniciais. Insurgência recursal da parte autora. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Laudo que, não obstante tenha deixado de aferir expressamente a capacidade ou não da doadora, elucidou as questões concernentes à causalidade das sequelas descritas, constituindo, por conseguinte, prova técnica suficiente para o deslinde da controvérsia do processo. Ausência de violação ao disposto no art. 473, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ausência, ainda, de reiteração do pedido de expedição de ofício ao Cartório de Notas local no momento oportuno. Anulação de escritura pública de ato de doação. Pretensão formulada por uma das filhas da falecida, ao fundamento de que esta era portadora de demência em razão da Doença de Alzheimer, não tendo capacidade para os atos da sua vida civil desde 2010, quando fora diagnosticada. Impossibilidade de se constatar, de forma segura, a existência, no momento daquela celebração do ato de doação do imóvel para seu filho, de vício de consentimento. Testemunhas por sua vez que mantinham contato frequente com a de cujus até o seu falecimento, afirmando estar ela sã e aparentando funções cognitivas normais. Médicas, também testemunhas, que, por outro lado, não acompanharam de forma ininterrupta a de cujus. Divergência nos depoimentos que impede a comprovação do efetivo vício de consentimento, apto a macular o ato de doação. Sentença, pois, mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000684242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006863-64.2014.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante SUELI
TOMAZ SOARES RISSATI, é apelado EDSON TOMAZ SOARES.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 35.155.
Apelação Cível no 0006863-64.2014.8.26.0136.
Apelante/Autora: S. T. S. R.
Apelado/Réu: E. T. S.
Origem: 1a Vara do Foro de Cerqueira César.
Juiz Dr. Marcelo Stabel de Carvalho Hannoun.
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade de
negócio jurídico por falta de capacidade da doadora.
Improcedência dos pedidos iniciais. Insurgência recursal da
parte autora. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Laudo
que, não obstante tenha deixado de aferir expressamente a
capacidade ou não da doadora, elucidou as questões
concernentes
à
causalidade
das
sequelas
descritas,
constituindo, por conseguinte, prova técnica suficiente para o
deslinde da controvérsia do processo. Ausência de violação ao
disposto no art. 473, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Ausência, ainda, de reiteração do pedido de expedição de
ofício ao Cartório de Notas local no momento oportuno.
Anulação de escritura pública de ato de doação. Pretensão
formulada por uma das filhas da falecida, ao fundamento de
que esta era portadora de demência em razão da Doença de
Alzheimer, não tendo capacidade para os atos da sua vida civil
desde 2010, quando fora diagnosticada. Impossibilidade de se
constatar, de forma segura, a existência, no momento daquela
celebração do ato de doação do imóvel para seu filho, de vício
de consentimento. Testemunhas por sua vez que mantinham
contato frequente com a de cujus até o seu falecimento,
afirmando estar ela sã e aparentando funções cognitivas
normais. Médicas, também testemunhas, que, por outro lado,
não acompanharam de forma ininterrupta a de cujus.
Divergência nos depoimentos que impede a comprovação do
efetivo vício de consentimento, apto a macular o ato de doação.
Sentença, pois, mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 413/420 que, nos autos da ação anulatória de doação,
assim dispôs:
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a demanda, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, ficando
revogada a liminar de fls. 36. Em razão da sucumbência, condeno a autora ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da causa, consoante artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Com o trânsito em
julgado, aguarde-se, por 5 (cinco) dias, eventual pedido de cumprimento de sentença. Se
interposto recurso de apelação, intime-se o(a) apelado(a) a apresentar contrarrazões no prazo
de quinze dias e, após, remetam-se os autos à Seção competente do E. Tribunal de Justiça,
acompanhados de eventuais mídias e objetos arquivados em cartório, independentemente de
juízo de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, § 3o, do Código de Processo Civil. Após,
tomadas as medidas pertinentes para a cobrança das custas devidas, se o caso, ao arquivo,
observadas as cautelas legais. P.I.C.”.
Insurge-se a parte autora (fls. 424/459), afirmando,
de início, cerceamento de defesa, haja vista que o perito psiquiatra emitiu um
laudo inconclusivo quanto à capacidade da Sra. Carmen de expressar vontade
ou praticar atos da vida civil. Aduz que, se o mal de que sofria a genitora era
irreversível, como o i. Perito não soube dizer se o senso crítico da Sra. Carmen
estava afetado no momento do negócio ora impugnado, considerando que ela
apresentava transtorno cognitivo e de memória há mais de um ano e meio, até
tendo sido internada em Julho de 2010 com tais sintomas. E, por isso, tendo o
exame sido inconclusivo, portando inobservado o art. 473, inciso IV do Código
de Processo Civil, requereu a realização de uma nova perícia, através de outro
profissional, no caso, médico geriatra ou neurologista, o que fora indeferido
pelo i. Juízo da origem, bem como indeferido ofício ao Cartório de Registro de
Notas para constatar a inexistência de testemunhas quando da celebração do
ato. Por isso, pretende o acolhimento da preliminar para assegurar a produção
das referidas provas.
No mérito, aduz que, quando da doação do imóvel
ao seu herdeiro, ora réu, em Janeiro de 2012, a Sra. Carmen não dispunha de
capacidade plena para disposição dos seus bens, diante da doença que lhe
acometia, qual seja, Alzheimer. Indica que o requerido não trouxe aos autos
documento hábil a afastar ou desmerecer as declarações das médicas, aqui
testemunhas, as quais, por sua vez, assistiram a falecida desde o início da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instalação da doença. Alega que sequer existiram testemunhas presenciais ao
ato de doação no Cartório de Notas local. Entende que o reconhecimento da
nulidade da doação independe de interdição ou não da doadora.
Pleiteia o provimento do recurso para reforma da r.
sentença, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa e reconhecendo a
nulidade da sentença, assegurando-lhe a produção das provas
imprescindíveis, mormente a nova perícia e prova documental consistente no
ofício ao Cartório de Notas local, para que sua atual tabeliã forneça ao Juízo
cópia do livro onde fora assentada a doação, com a posterior juntada aos
autos, para constatar no caso a inexistência de testemunhas quando da
celebração do ato. Pleiteia, no mérito, a procedência da ação, declarando a
nulidade da doação, restituindo as partes aos status quo ante, com o retorno
do bem ao monte partível, com a condenação do réu nas custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, na proporção
de 20% do valor da causa.
Contrarrazões (fls. 471/475vo).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 498).
É o relatório.
Pese embora a cristalina argumentação recursal, o
apelo não comporta acolhimento, senão vejamos.
De início, no tocante ao cerceamento de defesa, é
crível que, quando do indeferimento do pedido de realização de nova perícia
pelo MM. Juízo da origem (fls. 367), a autora não se insurgiu na via recursal.
Ademais, os documentos trazidos aos autos, incluindo-se os laudos médicos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não foram capazes de afirmar com absoluta certeza a alegada incapacidade
de discernimento da falecida, não havendo, pois, outra conclusão a se chegar
pela perícia, como se verá.
E, por simples raciocínio lógico, após a exposição
dos fatos, entende-se a razão pela qual não seria necessária a designação de
nova perícia, como pleiteado ainda em fase de instrução pela ora apelante.
Isto porque, ainda que o dispositivo positivado no
artigo 473, inciso IV, do Código de Processo Civil, preveja a necessidade de
que o i. Perito, em seu laudo, apresente resposta conclusiva a todos os
quesitos apresentados nos autos, a razoável interpretação teleológica de seu
texto aponta para a aversão, pelo nosso ordenamento pátrio, de uma prova
que definitivamente exclua as indagações de uma das partes, de modo a
provocar um entendimento enviesado por parte do Juiz, cujo julgado, neste
caso sim, se mostraria inválido por cercear o direito de defesa do derrotado na
lide, uma vez que prejudicado pela conduta não parcial ou desinteressada do
perito.
Mas esta não é a hipótese deste caso, porquanto o
laudo acostado fora taxativo em afirmar pela impossibilidade de verificação da
alegada incapacidade cognitiva no momento da doação efetivada pela genitora
das partes.
Assim, não havendo margem de dúvidas quanto à
conclusão dos criteriosos estudos do expert, não se revelariam necessárias,
para o correto desate desta controvérsia, maiores indagações - muito menos
aquelas apresentadas pela apelante às fls. 359/366 e 427/434 que, ainda que
não tenham obtido resposta expressa, tiveram o seu conteúdo exaustivamente
debatido no decorrer do laudo.
Vale dizer, todas as dúvidas concernentes ao objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da perícia foram esclarecidas pelo perito, inclusive aquelas suscitadas pela ora
apelante, não havendo que se falar em anulação da sentença por
cerceamento de defesa.
Ainda, em relação ao pedido de expedição de ofício
ao Cartório de Notas local, formulado às fls. 387/388, é crível que, ainda que
não indeferido de forma expressa pelo i. Juízo a quo, não houve reiteração por
parte da autora naquela instância ou em sede recursal, prosseguindo-se, pois,
à oitiva das testemunhas e à determinação de apresentação das respectivas
alegações finais pelas partes (fls. 406). Ademais, tem-se que tal informação,
ao que tudo indica dos autos, poderia ser diligenciada pela própria autora
naquele Cartório, bem como que, diante da fé pública da escritura de doação,
caberia à autora a comprovação da ausência de testemunhas do ato, o que,
todavia, não se verificou.
No mérito, a r. sentença agora recorrida, precisa e
baseada nas provas documentais e testemunhais, bem dirimiu a controvérsia.
Os fundamentos expendidos pelo Juízo a quo, pela pertinência e adequação,
ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo desprovimento deste
recurso.
A autora, filha da de cujus, pretende a declaração
de nulidade da escritura pública de doação de 50% (cinquenta por cento) de
um imóvel, feita por sua mãe ao requerido, também filho, em Janeiro de 2012,
ao fundamento de que a falecida padecia de Doença de Alzheimer desde
2010, quando constatada por laudos médicos a sua incapacidade de gerir os
atos da vida civil.
Sem razão, contudo.
A sistemática da prova no ordenamento jurídico não
prescinde da comprovação dos fatos por quem os alega, nos exatos termos do
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, assim como não exime o réu
de comprovar, pelo inciso II, a prova de fato modificativo, extintivo ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impeditivo do direito da parte autora.
O ônus da prova, enfim, cabe a quem alega.
No caso, a despeito das provas trazidas pela autora
em especial os laudos médicos -, não se pode concluir com consistência
que, à época da outorga da escritura pública de doação ao réu, seu filho, a
doadora estava incapaz de manifestar a sua vontade, ou não possuía o
discernimento necessário para a realização do ato, tal qual concluiu o laudo
elaborado pelo i. expert da origem.
Com relação às testemunhas ouvidas em audiência
- as quais, em tese, poderiam atestar a alegada incapacidade -, tem-se que os
depoimentos são contraditórios.
Inês, filha da de cujus e irmã das partes, em suma,
acredita que sua genitora realmente tenha doado o imóvel ao irmão,
afirmando, ainda, que a incapacidade advinda do Alzheimer surgiu apenas no
final da vida.
Iraci, vizinha da falecida por 30 anos, indicou que o
convívio com Dona Carmen era semanal, com ela conversando normalmente e
que, inclusive, chegou a visita-la no sítio quando passou a morar com a filha
não percebendo qualquer alteração na memória ou no discernimento.
Aduziu, ainda, que a de cujus possuía mais contato com seu filho, requerido,
apesar de ter outras filhas.
Maria Aparecida, por sua vez, apresentou-se como
médica da Sra. Carmen. Alegou, todavia, não se recordar da data exata dos
atendimentos, não lembrando os detalhes. Asseverou que a falecida sempre
estava acompanhada em consulta e tinha dificuldades de ingerir medicações.
Indicou que a atendia em pronto socorro e às vezes “passava visita”, mas não
possui detalhes sobre o prontuário, pela questão do tempo e do volume de
pacientes. Afirmou, ao final, que não acompanhou a Dona Carmen no final da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vida, mas se recorda de que nas primeiras consultas ela estava em “melhores
condições”.
Marlene Isabel, vizinha de Dona Carmen, afirmou
que até Julho de 2012 a de cujus estava “normal”, inclusive, vendendo lençóis.
Indicou que nunca percebeu qualquer problema cognitivo em Dona Carmen,
que, em uma visita, chegou até a “passar o café”. Afirmou que o filho, ora réu,
residia próximo à mãe, tendo comércio no local.
Sandra Aparecida afirmou que trabalhou com a
outra irmã das partes, Ivana, no hospital, mas não tem conhecimento da
doação aqui discutida. Asseverou que teve contato algumas vezes com a
Dona Carmen, por ser enfermeira, sendo que Ivana pedia para dar algumas
orientações quanto aos cuidados de higiene principalmente, porque, quando
conheceu a Sra. Carmen, ela tinha dificuldade em se locomover. Indicou que
Dona Carmen tinha um pouco de esquecimento e desorientações, mas não
lembra o período. Alegou, por fim, que fazia visitas à Dona Carmen a cada
dez, quinze dias.
Soraya, também médica, afirmou que atendeu Dona
Carmen poucas vezes, talvez quatro vezes, mas não fazia acompanhamento,
não se recordando, ainda, das datas exatas. Aduziu que a falecida
apresentava “síndrome demencial” em todos os atendimentos. Asseverou que
a demência pode ser, para o observador comum, que a pessoa pareça normal,
mas sim, havia um processo de alteração de memória importante que talvez
afetasse o seu cognitivo “crítico”. Entende que era uma grande possibilidade
de ser o caso de Dona Carmen, mas, como disse, não a acompanhava com
frequência.
Terezinha, irmã das partes litigantes e ouvida como
informante, afirmou que em 2010 sua genitora já estava com os problemas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
saúde, tendo muito esquecimento e incapacidade de senso crítico. Alegou que
a evolução foi muito rápida. Indicou que o réu morava ao lado da casa da mãe,
“ele morava e não morava”, trabalhava ali na oficina, “toda vida”.
Assim,
constatada
divergência
entre
os
depoimentos das testemunhas, é certo que não se pode afirmar com
convicção que à época da outorga da escritura pública de doação, em Janeiro
de 2012, a falecida não possuía qualquer capacidade de externar sua vontade,
de modo a macular a validade do negócio jurídico em favor do filho, ora réu,
sendo relevante notar que não fora proposta qualquer ação de interdição
contra a de cujus.
Nesse sentido, esta Relatoria em caso análogo:
Apelação
Cível

Anulação
de
negócio
jurídico

Incapacidade do doador que não restou evidente

Inexistência
de
interdição
formal

Prova
oral

Impossibilidade
de
comprovação
de
incapacidade
unicamente pela via da prova testemunhal
Pedido de
anulação corretamente rejeitado pela r. sentença

Sentença mantida Recurso improvido. Inversão do ônus
da sucumbência Pedido dos apelados formulado em sede de
contrarrazões Via eleita inadequada Pedido não conhecido.
Sucumbência Recursal Honorários advocatícios Majoração
do percentual arbitrado Observância do artigo 85, §§ 2o e 11,
do CPC. (TJSP. Apelação Cível 0003916-60.2004.8.26.0177;
Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 19/06/2018).
Reitere-se que o laudo pericial indicou que “não há
nenhum elemento concreto que permita atestar as condições mentais efetivas
no transcurso do procedimento realizado de doação em Janeiro de 2012” (fls.
347).
Destarte, adequada a improcedência da ação, nada
mais sendo preciso ponderar para manutenção da sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mantida a sucumbência da apelante, majoram-se os
honorários advocatícios em prol do apelado para 12% (doze por cento) do
valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11 do Código de
Processo Civil, observada eventual isenção concedida na origem.
Por fim, prequestionada toda matéria constitucional
e infraconstitucional suscitada com a finalidade de acesso à Superior Instância,
pelas vias extraordinária e especial, observando-se que em
prequestionamento é desnecessária a indicação exaustiva dos dispositivos
legais, bastando que a questão tenha sido decidida, como o fora no teor deste
acórdão.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator